Tribunal: TJDFT
Processo: 0719604-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA INTERMEDIADORA DE COMPRA E VENDA. MERCADO LIVRE. NEGOCIAÇÃO FALSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVER DE RESSARCIR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em seu recurso, alega a responsabilidade objetiva do recorrido pelo defeito na entrega do produto. Sustenta a existência de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a possibilidade da parte ré Mercado Livre ser responsabilizado por defeito na entrega de produto comercializado por vendedor em sua plataforma de intermediação de compra e venda.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Extrai-se dos autos que o autor adquiriu, por intermédio da plataforma ré, uma amassadeira de pão pelo valor de R$ 4.399,00, tendo sido direcionado, no ato da compra, para um chat dentro da plataforma com a vendedora. Na conversa foi informado de que havia um desconto de 10% na compra com frete grátis, tendo sido a compra cancelada pelo vendedor, o valor pago estornado para o autor e feita a emissão de um boleto bancário para que o autor fizesse novo pagamento. Ressai que toda a conversa entre o autor e vendedor foi através do chat da plataforma ré (ID 67081034 – Pág 3). Após o pagamento, a vendedora bloqueou o autor, tendo percebido, então, que foi vítima de golpe.
6. A recorrida/ré Mercado Livre, plataforma de comércio eletrônico, atua como intermediária na compra e venda de mercadorias. Neste contexto, ainda que a recorrida tenha estornado o valor referente ao primeiro pagamento feito pelo autor, a nova/falsa negociação ocorreu dentro do ambiente da plataforma ré, o que faz com que o consumidor tenha confiança na negociação realizada com o vendedor. Assim, a recorrida faz parte da cadeia de prestação de serviços, atraindo para si a responsabilidade solidária em face do risco do negócio, na forma do art. 7o. e 25 do CDC, sem prejuízo do direito de regresso.
7. Frise-se que o recorrido permite que vendedor e comprador combinem como a entrega do produto ocorrerá, vulnerabilizando as transações realizadas em sua plataforma. Desse modo, evidente a falha na prestação do serviço pelo recorrido, uma vez que o vendedor se utilizou de sua plataforma de compra e vendas para enganar o consumidor, de modo que deve ressarcir ao autor a quantia de R$ 3.959,00.
8. Cabe destacar que, embora constasse no boleto bancário como pagador nome diverso ao do autor, verifica-se que aparece como beneficiário a instituição MercadoPago, o que conferiu verossimilhança para que o autor realizasse o pagamento (ID 67081035).
9. Quanto ao dano moral, ainda que exista falha na prestação do serviço, a situação vivenciada pelo autor não tem o condão de gerar dano moral passível de compensação financeira, porquanto não se trata de dano moral in re ipsa e não restou demonstrada a existência de qualquer situação vexatória ou humilhante capaz de ferir seus atributos da personalidade.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a parte ré a pagar ao autor a quantia de R$ 3.959,00 (três mil novecentos e cinquenta nove reais) com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.